Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-76.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025926-76.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (EMBARGANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), GILMAR PERICO - CPF: 638.467.569-20 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade específica para produção de provas após inversão do ônus probatório determinada pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, com alegação de contradição por ignorar a participação do apelante em atos processuais posteriores sem manifestação sobre prejuízo ao direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se existe contradição no acórdão que reconheceu cerceamento de defesa, considerando que o apelante participou de atos processuais após a inversão do ônus da prova sem alegar prejuízo, o que configuraria preclusão nos termos do art. 278 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição ao reconhecer o cerceamento de defesa, pois a mera participação em atos processuais subsequentes não supre a necessidade de intimação específica para que a parte se desincumba do ônus probatório que lhe foi atribuído, conforme expressamente previsto no artigo 373, §1º do CPC.

A alegação de preclusão com base no artigo 278 do CPC não prospera, pois o cerceamento de defesa reconhecido decorre da inobservância de comando legal expresso, constituindo vício que afeta diretamente o devido processo legal e o contraditório, princípios de ordem pública que não se submetem à preclusão.

O prejuízo ao apelante é evidente, considerando que a sentença recorrida
se fundamentou
justamente na premissa de que ele não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude dos títulos e a regularidade jurídica da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A participação da parte em atos processuais subsequentes à inversão do ônus da prova não supre a necessidade de intimação específica para produção de provas conforme determina o art. 373, §1º do CPC.

O cerceamento de defesa decorrente da inobservância do art. 373, §1º do CPC constitui vício que afeta princípios de ordem pública, não se sujeitando à preclusão prevista no art. 278 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1025926-76.2020.8.11.0003

NILSON LUIZ BECKER X GILMAR PERICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilson Luiz Becker contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilmar Perico, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, com fundamento no artigo 1022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão reconheceu o cerceamento de defesa do apelante, mas ignorou que participou de diversos atos processuais após a inversão do ônus da prova determinada pelo Tribunal, incluindo audiência de instrução e apresentação de alegações finais, sem ter alegado qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

Argumenta que o silêncio do apelante naqueles atos processuais quanto ao alegado prejuízo ao direito de defesa, importaria em preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC.

Afirma que a fundamentação constante do acórdão, que reconheceu a surpresa da parte e o cerceamento do direito de defesa, seria incompatível com os atos processuais praticados e com o silêncio do apelante sobre tais questões até a prolação da sentença.

R
equer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja alterada a conclusão do acórdão em relação à matéria preliminar do recurso de apelação, permitindo o conhecimento do mérito.

Prequestiona
expressamente os artigos 1022, I, e 278 do CPC para fins de eventual recurso a ser interposto.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Após análise dos autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, após a inversão do ônus da prova determinada por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 1027635-19.2024.8.11.0000), o juízo de origem não proporcionou ao apelante oportunidade específica para se manifestar sobre a inversão do ônus probatório e produzir as provas necessárias para demonstrar a regularidade jurídica das cobranças.

A mera participação do apelante em atos processuais subsequentes, como audiência de instrução e apresentação de alegações finais, não supre a necessidade de intimação específica para que a parte se desincumba do ônus probatório que lhe foi atribuído, conforme expressamente previsto no artigo 373, §1º do CPC. Não se trata de qualquer ato processual, mas de oportunidade específica para produção de provas diante da nova distribuição do encargo probatório.

Quanto à alegação de preclusão com base no artigo 278 do CPC, cumpre esclarecer que tal dispositivo se refere às nulidades relativas, que devem ser alegadas na primeira oportunidade. No entanto, o cerceamento de defesa reconhecido pelo acórdão embargado decorre da própria inobservância pelo juízo de origem do comando expresso no artigo 373, §1º do CPC, constituindo vício que afeta diretamente o devido processo legal e o contraditório, princípios de ordem pública que não se submetem à preclusão.

Ademais, a sentença recorrida fundamentou-se justamente na premissa de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude dos títulos e a regularidade jurídica da dívida, o que torna ainda mais evidente o prejuízo causado pela ausência de oportunidade específica para produção de provas após a inversão do ônus probatório.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos não se prestam ao reexame de questões já decididas, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, p
or não vislumbrar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026